Tribunal: TJSP
Processo: 2300422-91.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO NO ENFRENTAMENTO DO CASO CONCRETO – REAL SUFICIÊNCIA NA APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO COMO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FICAM REJEITADOS.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2300422-91.2025.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM ENCARTADO A FLS. 25/30, TIDO POR EQUIVOCADO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM EFETIVA SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,

Ementa:

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM ENCARTADO A FLS. 25/30, TIDO POR EQUIVOCADO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM EFETIVA SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO NO ENFRENTAMENTO DO CASO CONCRETO – REAL SUFICIÊNCIA NA APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO COMO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FICAM REJEITADOS.*